Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016719-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (AGRAVADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE FRETE CONTRATADO MEDIANTE CLÁUSULA CIF BENEFICIÁRIO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE DE CORBANÇA – DESPROVIMENTO.

A incidência do ICMS no serviço de frete prestado por terceiros ao remetente, por conta e ordem deste (cláusula CIF), quando o imposto já incidiu sobre o valor da mercadoria acrescido do frete, acarreta o fenômeno do bis in idem tributário, vedado pelo inciso I do art. 154 da Carta Magna.

O fato de ser o contribuinte inscrito em programa de benefício setorial – PRODEIC – não altera a base de cálculo do ICMS para as operações de venda e remessa da mercadoria por conta e ordem do vendedor (cláusula CIF) prevista em lei complementar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1016719-91.2022.8.11.0000 e julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Aduz o Agravante, que “não se pode confundir operações de circulação de mercadoria com prestação de serviços de transporte, uma vez que se tratam de hipóteses de incidência distintas. ”.

Ressalta que “resta afastada qualquer alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade na exigência do ICMS, tanto pela circulação da mercadoria, como pela prestação de serviço de transporte dessa mercadoria. ”.

Aponta que a “obrigação de recolher o ICMS correspondente, independentemente da venda da mercadoria se dar com cláusula CIF ou com cláusula FOB, é do contribuinte prestador do serviço (transportadora ou transportador autônomo) e não do contribuinte vendedor ou, do adquirente da mercadoria. ”.

Destaca que o imposto deve ser pago na prestação de serviço de transporte nas operações com as mercadorias transportadas.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no id 160651660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1016719-91.2022.8.11.0000 para determinar a suspensão da vedação que impossibilitava a dispensa da cobrança do ICMS quando decorrer de serviço de transporte com cláusula CIF.

Defende que
imposto deve ser pago na prestação de serviço de transporte nas operações com as mercadorias transportadas, mesmo mediante cláusula CIF
.

O decisum impugnado que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

o fato de a empresa ser beneficiária do Prodeic não impede que as operações sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, conforme já vem sendo decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) – o contribuinte transporta a própria carga, ou quando esta é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte, ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

Logo, não há como legitimar nova cobrança do ICMS, em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.

É cediço que nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

Desse modo, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, quando é realizada operação pela modalidade de cláusula CIF, o custo do transporte já integra o preço da operação, estando incluso na base de cálculo do ICMS.

Desse modo, tem-se que a exigência de recolhimento do ICMS, também, sobre o serviço de frete contratado é considerada como uma dupla tributação, bis in idem:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - ATO COATOR QUE PREJUDICA DIRETAMENTE O IMPETRANTE - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, CUSTO SEGURANÇA E FRETE) FIRMADO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE SOBR PENA DE BIS IN IDEM - SUPRESSÃO DE FORMA TÁCITA DE BENEFÍCIO QUE O CONTRIBUINTE CREDENCIADO NO PRODEIC POSSUÍA - VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - BENEFÍCIO CONCEDIDO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - Quando o ato impugnado na ação mandamental impõe ônus ao impetrante, não há que e falar em ilegitimidade ativa ad causam. Na operação comercial de venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete ser destacado na nota fiscal, integrar ao valor da operação comercial para fim de apuração do ICMS e receber o mesmo tratamento tributário das mercadorias. Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Constatada violação ao direito liquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão de ordem mandamental. (TJMT - Ap-RN 1010799-23.2016.8.11.0041 - 2ª C.DPúb.C - Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira - DJe 30.09.2021 ).

EMENTA TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ. (TJ-MT - AI: 10172439320198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/09/2020) Forte nessas razões e sem mais delongas, DOU PROVIMENTO o Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ e julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.(id. 152953164)

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que esta Corte já tem entendimento sedimentado, considerando ilegal a prática de nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete for discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrar a base de cálculo do imposto, ainda que o contribuinte seja inscrito em programa de desenvolvimento setorial.

Conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – VENDA DE MERCADORIA MEDIANTE CLÁUSULA CIF –TRANSPORTE REALIZADO PELO REMETENTE OU POR SUA CONTA E ORDEM - BASE DE CÁLCULO DO ICMS COMPOSTA PELO FRETE – ART. 13, § 1º, “B”, DA LC 87/96 - VEDAÇÃO DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO PELO SERVIÇO DE FRETE – BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. 1. Nas operações mercantis em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, o serviço de frete compõe a base de cálculo do ICMS. 2. A incidência do ICMS no serviço de frete prestado por terceiros ao remetente, por conta e ordem deste (cláusula CIF), quando o imposto já incidiu sobre o valor da mercadoria acrescido do frete, acarreta o fenômeno do bis in idem tributário, vedado pelo inciso I do art. 154 da Carta Magna. 3. O fato de ser o contribuinte inscrito em programa de benefício setorial – PRODEIC – não altera a base de cálculo do ICMS para as operações de venda e remessa da mercadoria por conta e ordem do vendedor (cláusula CIF) prevista em lei complementar. 4. O trabalho adicional inerente à fase recursal pede, nos termos autorizados pelo art. 85, § 11º do CPC, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte vencida. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1005436-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ICMS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. SENDO o frete cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), HIPÓTESE EM QUE o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2. Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação. 3. em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do cpc. (n.u 1023475-03.2016.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito público, gilberto lopes bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Portanto, verifico que não há fato novo que alterasse o entendimento sobre a questão.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Recurso de Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023